Tribunal: TJMT
Processo: 1022775-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022775-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Pessoas com deficiência, ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA EM ESCOLA PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES À FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, que determinou a apresentação, no prazo de trinta dias, do projeto arquitetônico de adequação da Escola Estadual Nossa Senhora da Glória às normas de acessibilidade e de segurança contra incêndio e pânico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de qualquer providência concreta por parte do ente público, mesmo após o trânsito em julgado da sentença em abril de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a fixação da multa revela-se proporcional e adequada diante da conduta omissiva do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação fixada na sentença é clara, específica e exequível, consistindo na elaboração de projetos técnicos indispensáveis à segurança e acessibilidade de escola pública, o que legitima sua execução forçada.

4.

O trânsito em julgado ocorreu há mais de dois anos, e o Estado não apresentou os projetos exigidos nem comprovou qualquer medida concreta de cumprimento, evidenciando mora injustificada.

5.

Justificativas baseadas em dificuldades administrativas ou na morosidade do aparato estatal não afastam o dever de cumprir decisão judicial, especialmente quando em jogo direitos fundamentais de crianças e adolescentes à segurança e dignidade.

6.

A imposição de astreintes à Fazenda Pública encontra amparo no art. 536, §1o, e art. 537 do CPC, bem como na jurisprudência consolidada do STJ, que admite tal medida como instrumento legítimo de coerção ao cumprimento de obrigações de fazer.

7.

O STF também reconhece que a teoria da reserva do possível não pode servir de escudo para a inércia estatal diante da efetivação de direitos fundamentais, notadamente em contextos de omissão prolongada e comprovada.

8.

A multa diária de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional diante da gravidade da omissão estatal, da relevância do bem jurídico tutelado e da resistência reiterada ao cumprimento da obrigação, não havendo elementos que justifiquem sua redução ou substituição.

9.

A alegação de prejuízo ao erário é insustentável, pois o real dano decorre da permanência da omissão estatal frente à sentença judicial, e não da multa em si.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença transitada em julgado.

2.

A inércia injustificada da Administração Pública, mesmo após o trânsito em julgado, autoriza a manutenção da multa fixada, desde que proporcional à gravidade da omissão e à relevância do interesse público envolvido.

3.

A teoria da reserva do possível não pode ser invocada como justificativa para descumprimento de ordem judicial voltada à proteção de direitos fundamentais, especialmente quando ausente qualquer comprovação de esforço administrativo concreto para o cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, §1o, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1664327/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 08.08.2017, DJe 12.09.2017; STJ, AgInt no REsp no 1280068/MT, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), T2, j. 16.08.2016, DJe 23.08.2016; STF, ARE no 1393747/MA, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05.06.2023, DJe 29.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1008304-45.2020.8.11.0015
, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

A decisão agravada (
ID 192475920
) determinou a
intimação do Estado de Mato Grosso
, na pessoa de seu representante legal, para que,
no prazo impreterível de 30 (trinta) dias
, apresentasse:

a) o
Projeto Arquitetônico de Adequação da Edificação da Escola Estadual Nossa Senhora da Glória
, em Sinop, às
normas técnicas de acessibilidade
;

b) o
Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico
, com vistas à adequação da unidade escolar às exigências do Corpo de Bombeiros Militar.

Fixou, ainda,
multa diária de R$ 10.000,00
, nos termos dos arts.
536, §1o
, e
537
do CPC, em caso de descumprimento, advertindo sobre outras medidas passíveis de adoção para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que a imposição da multa diária é indevida, porque não teria havido omissão ou inércia injustificada do ente público, uma vez que as providências administrativas necessárias já estariam em curso, dependendo de etapas técnicas e burocráticas próprias da Administração.

Aduz que a multa acarreta prejuízo ao erário e à coletividade, sendo que o Estado estaria envidando esforços para o cumprimento da decisão judicial.

Requer o provimento do recurso para que a multa seja afastada, ou substituída por outra medida, ou, subsidiariamente, sua redução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que o Estado permanece inerte desde o trânsito em julgado da sentença, havendo risco grave e concreto à integridade física dos usuários da unidade escolar.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer fundamentado, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do agravo, sustentando a regularidade da multa cominatória e a mora injustificada do ente público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008304-45.2020.8.11.0015, que determinou a intimação do ente público para, no prazo improrrogável de trinta dias, apresentar o projeto arquitetônico de adequação da Escola Estadual Nossa Senhora da Glória às normas técnicas de acessibilidade, bem como o projeto de segurança contra incêndio e pânico, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00, além de outras medidas aptas a assegurar a efetividade da decisão judicial.

A sentença transitou em julgado em abril de 2023, sem que, até o momento da decisão agravada, houvesse comprovação do cumprimento da obrigação fixada.

Analisando o conjunto dos autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhida.

A obrigação fixada na sentença, consistente na adequação estrutural da unidade educacional às normas de acessibilidade e de segurança contra incêndio e pânico, encontra-se definida de maneira clara, específica e exequível.

O trânsito em julgado ocorreu há mais de dois anos, sem que o Estado tenha apresentado os projetos exigidos ou demonstrado qualquer avanço concreto no cumprimento da determinação judicial. A decisão agravada evidencia essa ausência de providências, ressaltando que, além de não ter iniciado as adequações estruturais, o ente estatal sequer apresentou os projetos básicos indispensáveis à execução da obra.

As justificativas trazidas pelo agravante, fundadas na alegada necessidade de planejamento administrativo, de análises técnicas ou na suposta morosidade da máquina pública, não são suficientes para descaracterizar o inadimplemento.

A Administração Pública, embora sujeita a ritos próprios, não pode invocar a complexidade de procedimentos internos como pretexto para descumprir decisão judicial transitada em julgado, especialmente quando envolvidas questões diretamente relacionadas à segurança física de estudantes, servidores e demais usuários da escola pública.

A mora prolongada, sem apresentação de cronograma, de previsão de execução ou de comprovação de medidas concretas, caracteriza patente resistência ao cumprimento da ordem judicial, ainda que sob o manto de justificativas administrativas genéricas.

Nesse contexto, a multa diária fixada pelo magistrado de primeiro grau encontra respaldo no ordenamento jurídico. O

Código de Processo Civil, em seus arts. 536, §1o, e 537, autoriza expressamente a imposição de astreintes inclusive à Fazenda Pública, como meio de coerção destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a imposição de multa diária contra o Poder Público é cabível sempre que necessária ao cumprimento da obrigação de fazer. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . POSSIBILIDADE. 1. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC) (...) 2. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp: 1664327 PB 2017/0070792-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO . ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes . 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1280068 MT 2011/0188885-5, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 16/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2016)

O Supremo Tribunal Federal, igualmente, reafirma que o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como justificativa para impedir a concretização de direitos fundamentais, mormente aqueles relacionados à segurança e à dignidade da pessoa humana:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.10.2022 . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. OFERTAS DE VAGAS E LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO A SEREM INSTALADAS . DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 2 . Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art . 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (STF - ARE: 1393747 MA, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)

No caso em exame, a obrigação judicial visa justamente eliminar riscos estruturais e de incêndio em instituição de ensino, contexto que envolve direitos fundamentais de máxima relevância.

Diante de reiterada e longa inércia, a fixação da multa revela-se medida adequada, proporcional e indispensável para compelir o ente público a cumprir aquilo que já deveria ter sido realizado há anos. Não há, portanto, desproporcionalidade na cominação estabelecida, que se mostra compatível com a gravidade da omissão e com o interesse coletivo tutelado pela ação civil pública.

Também não há fundamento para substituir ou reduzir a multa. A revisão do valor das astreintes somente é cabível quando demonstrada sua excessividade ou a existência de cumprimento parcial da obrigação, o que não ocorre.

O Estado permaneceu completamente inadimplente e não apresentou qualquer justificativa idônea apta a excluir ou mitigar sua responsabilidade pelo atraso. A argumentação de que a multa oneraria o erário é insuficiente, porque o inadimplemento prolongado da obrigação — e não a multa — é o principal fator de prejuízo à coletividade, que permanece exposta a riscos que a sentença visou eliminar.

Diante de todo o exposto, constata-se que a decisão agravada foi proferida com fundamentos jurídicos corretos e plenamente adequados ao contexto fático. Não se verifica ilegalidade, abuso ou desproporcionalidade na medida adotada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos
, diante da comprovada mora injustificada do ente público e da necessidade da multa para conferir efetividade ao cumprimento da obrigação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025